Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-57.2023.8.11.0095
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000792-57.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIZAEL ARRUDA DA SILVA - CPF: 025.994.341-06 (APELANTE), MAICON FELIPE SANTOS DA SILVA - CPF: 045.300.931-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. PERÍODO INTERCALAR ENTRE A CESSAÇÃO DE UM BENEFÍCIO E A CONCESSÃO DE OUTRO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO ADEQUADO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária referente ao período de fevereiro a abril de 2023, formulado em ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

2. O autor alegou ter permanecido incapacitado entre a cessação do primeiro benefício (31.1.2023) e o início do segundo (1.5.2023), pleiteando o pagamento dos valores correspondentes ao período de suposta continuidade da incapacidade. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por ausência de prova técnica, diante do não comparecimento do requerente às perícias judiciais designadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao pagamento de benefício por incapacidade temporária no período compreendido entre fevereiro e abril de 2023, diante da cessação administrativa do auxílio anterior e da concessão de novo benefício posteriormente.

III. Razões de decidir

4. O segurado não interpõe o recurso administrativo cabível para questionar a data de cessação do primeiro benefício, limitando-se a apresentar pedido de “revisão administrativa”, procedimento inadequado para tal finalidade, conforme expressamente informado pelo INSS.

5. A ausência de interposição do recurso previsto no art. 305 do Decreto n. 3.048/99 impede a rediscussão da matéria diretamente no âmbito judicial, por não ter sido exaurida a via administrativa adequada.

6. O autor não comparece às perícias judiciais designadas para aferição da alegada incapacidade no período de fevereiro a abril de 2023, frustrando a produção da prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia.

7. A prova da incapacidade constitui ônus do segurado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo os atestados médicos apresentados suficientes para comprovar a persistência da incapacidade laboral em período específico.

8. A mera alegação de que o perito do INSS teria reconhecido direito à continuidade do pagamento não encontra respaldo documental nos autos.

9. A concessão de novo benefício a partir de 1.5.2023 não gera presunção de incapacidade anterior, sendo necessária prova autônoma da manutenção da condição incapacitante no período intercalar.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de interposição do recurso administrativo próprio impede a rediscussão judicial da data de cessação do benefício previdenciário. 2. O não comparecimento do segurado às perícias designadas inviabiliza a comprovação da incapacidade laborativa, ônus que lhe incumbe. 3. A concessão de novo benefício em período posterior não implica reconhecimento de incapacidade no intervalo compreendido entre a cessação e o novo deferimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 373, I, e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional
d
o Seguro Social (INSS).

O
autor ajuizou ação previdenciária pleiteando o recebimento de benefício por incapacidade referente ao período de fevereiro a abril de 2023, alegando que sofreu acidente de trabalho em 31
.
5
.
2021, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária acidentário no período de 16
.
6
.
2021 a 31
.
1
.
2023.

Segundo o autor, ao tentar solicitar a prorrogação do benefício, o sistema informava que o benefício não comportava tal pedido. Diante disso, solicitou revisão administrativa, que foi indeferida sob o fundamento de que o benefício em questão foi cessado em 31
.
1
.
2023, não cabendo revisão administrativa para prorrogação, sendo facultado ao segurado entrar com recurso à Junta de Recursos no prazo de 30 dias a partir da data de cessação.

O autor afirma ter solicitado recurso administrativo, sem obter resposta, e posteriormente requereu novo benefício por incapacidade
que foi deferido com início em 1
.
5
.
2023 e término previsto para 31
.
1
2.
2023.

Na petição inicial, o autor alegou que explicou sua situação ao médico perito, demonstrando todos os atestados que comprovavam sua incapacidade desde 31
.
5
.
2021, mas que o perito ignorou os fatos pretéritos, gerando um novo benefício em vez de reativar o primeiro, deixando de fora os meses de fevereiro a abril de 2023.

O juízo de primeiro grau recebeu a inicial e designou perícia médica para verificação do estado de saúde do autor no período mencionado (fevereiro a abril de 2023). Contudo, o autor não compareceu à perícia designada, nem à segunda perícia agendada posteriormente.

Na sentença, o magistrado fundamentou que, sem a realização da perícia, não havia laudo abordando o ponto controvertido, e que a partir dos documentos juntados não se encontrava comprovação suficiente de que nos meses específicos mencionados havia incapacidade. Assim, julgou improcedente o pedido por não ter ficado provado que a parte autora fosse incapaz para o exercício de atividade que lhe garantisse a subsistência.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que não é possível realizar perícia atual para verificar estado de saúde pretérito, e que o médico perito do INSS havia afirmado que o instituto pagaria todo o período, incluindo fevereiro a abril de 2023, o que não ocorreu. Reiterou que não se trata de benefício negado, mas apenas dos créditos referentes ao período de fevereiro a abril de 2023, sendo desnecessária a perícia de um benefício já deferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar sobre o mérito

por entender que não há interesse público ou social que justifique sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O ponto controvertido da presente demanda consiste em verificar se o apelante faz jus ao recebimento do benefício por incapacidade temporária referente ao período de fevereiro a abril de 2023, intervalo entre a cessação do primeiro benefício (31
.
1
.
2023) e o início do segundo benefício (1
.
5
.
2023).

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença deve ser mantida, embora por fundamentos parcialmente diversos.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o autor recebeu benefício por incapacidade temporária acidentária com data de cessação fixada em 31.1.2023, conforme Comunicação de Decisão (Id 309921864, fls. 34).

Na referida comunicação, o INSS informou expressamente ao segurado que:
"A partir de 31/01/2023 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social."
.

Ocorre que, ao invés de interpor o recurso administrativo adequado para questionar a data de cessação do benefício, o autor optou por requerer
“
revisão administrativa
”
em
18.1.
2023 (Id 309921864, fls. 35), procedimento inadequado para a finalidade pretendida, conforme esclarecido pelo próprio INSS em sua resposta:

Informamos que o benefício em questão foi cessado em 31/01/2023, não cabendo revisão administrativa para prorrogação do benefício. Em caso de discordância da data de cessação, é facultado ao segurado entrar com Recurso à Junta de Recursos, no prazo de 30 dias a partir da data de cessação do benefício. (Id 309921864, fls. 43).

Não há nos autos comprovação de que o autor tenha interposto o recurso administrativo adequado para questionar a data de cessação do benefício, o que já seria suficiente para a improcedência do pedido, considerando que não esgotou a via administrativa adequada para o fim pretendido.

Além disso, o juízo de primeiro grau, com o intuito de verificar a alegada incapacidade do autor no período controvertido (fevereiro a abril de 2023), designou perícia médica, à qual o requerente não compareceu. Foi designada nova perícia, e novamente o autor não compareceu, conforme informado pela médica perita nomeada nos autos.

O não comparecimento do autor às perícias designadas impossibilitou a verificação da alegada incapacidade no período controvertido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Embora o apelante alegue que seria desnecessária a realização de perícia atual para verificar seu estado de saúde em período pretérito, não apresentou qualquer prova técnica que demonstrasse sua incapacidade no período de fevereiro a abril de 2023. Os atestados médicos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a incapacidade laborativa no período específico, sendo necessária a avaliação por perito judicial.

Ademais, a alegação de que o médico perito do INSS havia informado que o instituto pagaria todo o período não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, tratando-se de mera alegação desprovida de prova.

Ressalte-se que o autor obteve novo benefício por incapacidade temporária acidentária com data de início em 1
.
5
.
2023, conforme Comunicação de Decisão

(Id 309921864, fls.
50
), o que não supre a necessidade de comprovação da incapacidade no período específico de fevereiro a abril de 2023.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão do autor, seja pela não utilização da via administrativa adequada para questionar a data de cessação do benefício, seja pela ausência de prova da incapacidade no período controvertido, em razão do não comparecimento às perícias judiciais designadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
para 11%
sobre o valor
da causa
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, conforme disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025